Tribunal: TJMT
Processo: 1019096-30.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019096-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILTON VARGAS GINDRI - CPF: 333.401.450-91 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 724/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 724/STJ).

II. Questão em discussão

2. No caso em concreto, a parte recorrente alega a não aplicação do Tema 724 do STJ
.

III
. Razão de decidir

3. Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

4. No julgamento do Recurso Especial
nº 1391198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 724
, firmou a seguinte tese:
“
os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa
- também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC
, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
.
”

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: O
acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1019096-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
MILTON VARGAS GINDRI

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 724 do STJ.

O agravante alega, em síntese, que
“
a ausência da demonstração da legitimidade para propositura da ação, motivo suficiente para extinção do feito sem julgamento de mérito. Com efeito, ao dar provimento ao recurso, o plenário do STF reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica, sendo, portanto, indispensável que a autorização por ato individual ou em Assembleia Estatutária. Assim, nos pedidos de cumprimento de sentença coletiva, há a necessidade de autorização expressa para a propositura da ação civil pública por parte daquele que se apresenta como credor para que possa ser considerado beneficiário da sentença coletiva, à luz do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. Impende destacar que tal questão, por ser matéria de ordem pública não está sujeita à preclusão e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. E, ainda, não bastasse o todo já aduzido, importa mencionar que há pendente de julgamento o RE 612.043/PR que discute o momento em que o consumidor deve estar associado para ser beneficiário da sentença coletiva: se na propositura da ação civil pública, ou se é possível se associar no momento do cumprimento individual da sentença coletiva. Com respeito a entendimentos contrários o Recorrente entende que somente poderia conceder autorização quem já era associado à época da propositura da ação coletiva. De todo modo, resta cristalino a necessidade de filiação e autorização expressa dos filiado para deterem legitimidade ativa para a ação em tela. Diante de todo o exposto, requer-se a SUSPENSÃO do presente feito, até o julgamento definitivo dos Temas 948 do STJ.”

Recurso tempestivo.

Sem contrarrazões (id. 347703392).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
Trata-se de Recurso Especial interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 318923878.

A parte recorrente alega violação ao art. 2º-A da Lei 9.494/1997.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consta do id. 332377391.

É o relatório. Decido
.

Da sistemática dos recursos repetitivos.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 2º-A da Lei 9.494/1997, sob o argumento de que
o acórdão recorrido reconheceu
a
legitimidade ativa do Recorrido, mesmo não ele sendo associado ao IDEC
.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1391198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 724
, firmou a seguinte tese:
os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa
- também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC
, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Tema nº 724
.
”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 724/STJ) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Registra-se que não há o que se falar em sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Tema 948 do STJ, considerando a sua não aplicação no caso dos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026